Tribunal: TRF3
Processo: 5032074-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
275/1006)

5032074-26.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032074-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ON LINE. DESBLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu o redirecionamento do feito para inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, bem como manteve constrição patrimonial sobre valores. A agravante sustenta a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de grupo econômico, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ilegalidade da penhora e do bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante de tese firmada em IRDR pendente de confirmação em instância extraordinária; (ii) saber se há elementos que evidenciem a formação de grupo econômico apto a justificar o redirecionamento da execução fiscal; (iii) saber se a certidão do oficial de justiça autoriza a presunção de dissolução irregular; (iv) saber se houve prescrição intercorrente ou prescrição para o redirecionamento; (v) saber se é cabível o desbloqueio de valores constritos ou a substituição da garantia por medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada em IRDR não possui aplicabilidade imediata quando pendente de confirmação em recurso especial ou extraordinário dotado de efeito suspensivo, não sendo obrigatória sua observância pelos magistrados até o pronunciamento das instâncias superiores.

A análise dos documentos apresentados pela exequente revela indícios consistentes de atuação coordenada entre sociedades com coincidência de sócios, utilização de estrutura comum e confusão patrimonial. Tais elementos autorizam, em sede de cognição sumária, a inclusão de empresas e sócios no polo passivo da execução fiscal.

A certidão do oficial de justiça atestando a inexistência de funcionamento da executada no endereço fiscal gera presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução aos responsáveis.

Foram esgotadas as medidas executivas em face da devedora originária, com tentativas frustradas de bloqueio e de penhora, o que reforça a pertinência do redirecionamento com arresto cautelar.

Não se verifica prescrição para o redirecionamento, pois o pedido foi formulado dentro do prazo quinquenal contado do ato inequívoco indicativo de dissolução irregular. Também não se configura prescrição intercorrente, diante da inexistência de inércia da exequente ou paralisação processual superior a cinco anos, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando há demora imputável ao Judiciário.

A penhora de valores possui preferência legal e atende ao princípio da efetividade da execução. Não demonstrada a natureza impenhorável dos recursos bloqueados nem apresentados documentos que comprovem sua indispensabilidade ao funcionamento da empresa.

O pedido de substituição da constrição não foi submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede recursal por caracterizar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em IRDR não possui aplicação obrigatória imediata quando pendente de confirmação por recurso especial ou extraordinário com efeito suspensivo. 2. Indícios de atuação conjunta, confusão patrimonial e identidade societária autorizam o redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração. 3. A certidão do oficial de justiça que atesta a inexistência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular. 4. A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta a prescrição intercorrente na execução fiscal. 5. A penhora de dinheiro possui preferência legal e somente pode ser afastada mediante prova da impenhorabilidade.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032074-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, reconheceu a existência de grupo econômico de fato e determinou a inclusão das seguintes pessoas jurídicas e físicas no polo passivo do feito: TOSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 01.484.046/0001-96), TOSI COMÉRCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 04.144.959/0001-51), MARCIO TOSI (CPF 125.608.438-70), MARCELO TOSI (CPF 119.500.188-65) e PATRICE TOSI (CPF 093.121.058-50).

Argumenta a parte agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Alega a inexistência de grupo econômico, ausência de elementos suficientes para o redirecionamento, violação ao contraditório e aos princípios da legalidade e segurança jurídica. Defende, ainda, que o bloqueio judicial de valores compromete suas atividades empresariais, gerando risco de inadimplemento de obrigações trabalhistas. Requer a antecipação da tutela recursal.

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento não comporta provimento.

Necessidade do IDPJ

O incidente de demandas repetitivas - IRDR previsto pelo art. 976 do Código de Processo Civil é parte de um microssistema de julgamento de casos repetitivos e de uniformização de jurisprudência. Ocorre que, ao passo que o IRDR torna estável uma tese jurídica nos limites da competência territorial de um Tribunal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos uniformizam a questão em todo o território nacional (Resp no 1869867/SC, j. 20.4.2021, 2a Turma).

O legislador, atento aos desdobramentos que determinadas situações jurídicas podem apresentar, deu ao IRDR o papel de colocar em destaque questões que devem ser amplamente discutidas, possibilitando a criação de tese jurídica a ser adotada para feitos idênticos no território de competência do Tribunal. Mas, percebendo que em muitos casos o direito invocado seria de interesse nacional, cuidou para garantir a igualdade de tratamento, de modo que o art. 987 do CPC passou a prever que: (1) interposto recurso especial ou extraordinário após o julgamento do mérito do IRDR, tais recursos teriam efeito suspensivo e (2) após o julgamento do recurso especial ou extraordinário a tese adotada pelo STF ou STJ seria aplicada no território nacional aos processos que tratassem daquela questão de direito.

De fato, a segurança jurídica não se coaduna com a aplicação imediata de teses firmadas em IRDRs quando pendentes de confirmação pela instância competente, cabendo aos magistrados decidirem acerca da adoção da tese conforme suas convicções até o desfecho dos recursos apresentados.

Especificamente no que tange ao IRDR n. 0017610-97.2016.4.03.0000, manifestou o STJ, na análise do pedido de Tutela Provisória n. 3628/SP, que "em face do efeito suspensivo ex lege ao Recurso Especial interposto em sede de IRDR, os magistrados da 3a Região não estão compelidos a adotar a interpretação firmada pelo seu colegiado enquanto não houver confirmação da tese em instância extraordinária" e que "a tese firmada no IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 não tem aplicabilidade imediata em razão da interposição do Recurso Especial dotado de efeito suspensivo ex lege, conforme estabelecem os arts. 982, I, §5o e 987, §1o, do CPC/2015".

Diante disso, deixo de aplicar de forma imediata a tese firmada no julgamento do IRDR n. 0017610-97.2016.4.03.0000, podendo o redirecionamento ocorrer no próprio processo de execução fiscal.

Grupo econômico

Tem sido comum, no âmbito empresarial, a existência de sucessão empresarial ou grupo econômico, o que na esfera tributária ocasiona a responsabilidade solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos do art. 124, do CTN, art. 30, IX, da Lei n. 8212/91 e arts. 265/277, da Lei n. 6404/76.

No contexto da responsabilidade civil das sociedades, a jurisprudência também tem entendido que a configuração de sucessões empresariais irregulares ou formações de grupos com o fito de fraudar o pagamento de débitos enseja a responsabilização do grupo perante os credores de uma das unidades devedoras.

Defende a parte agravante que, a decisão recorrida afirma, de maneira genérica, a ocorrência de “sucessão de fato” entre a executada originária (Turbotosi) e as empresas indicadas no pretenso grupo econômico, incluindo a recorrente. Entretanto, tal afirmação não encontra qualquer suporte documental nos autos, constituindo raciocínio meramente dedutivo e incompatível com os critérios estritos do art. 133 do CTN.

No entanto, analisando os documentos juntados pela recorrida, verifico a existência de indícios que confirmam as alegações da União, além de não ser embasado em um único fato.

Em relação a este ponto, destaco trecho da petição inicial da parte agravada:

"(...) De início, foi constatado que as atividades das empresas TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JELLY FISH SOLUCOES TERMICAS LTDA, COLDEX TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e TROPICAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA são realizadas no mesmo local, na cidade de Cabreúva-SP. (...) as empresas atuam em ramos complementares e têm coincidência de sócios, sendo que a TOSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é sócia majoritária de todas as empresas do grupo. (...)

Quanto à confusão patrimonial entre as empresas, ressalta-se que foi constatada a utilização das mesmas máquinas e equipamentos pelas empresas TOSI INDUSTRIA e JELLY FISH, a existência de avais cruzados, conforme cédula de crédito bancário emitida pela COLDEX TOSI, e a utilização de caixa conjunto pelas empresas do grupo, inclusive pela devedora TURBOTOSI. (...)

Não há dúvida, portanto, da identidade societária/gerencial entre as empresas, o que leva à conclusão de que as pessoas jurídicas são administradas em conjunto, pelas mesmas pessoas. (...)

Outro importante ponto a demonstrar a confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico pode ser observado a partir dos sítios eletrônicos por elas utilizados. (...)

Realizada pesquisa nas bases de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, do E-Social e da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF por meio dos sistemas informatizados da PGFN, constatou-se que a devedora manteve 62 vínculos empregatícios em comum com a TOSI INDUSTRIA.”

Denota-se, de toda a documentação juntada pela recorrida, que os atos praticados, resultaria no esvaziamento patrimonial impedindo satisfação do crédito tributário.

Desse modo, dado o tamanho da operação, os vários indícios de formação de grupo econômico e a possível fraude fiscal, por ora, não há que se falar em ilegitimidade da parte agravante.

Certidão do Oficial de Justiça e seus efeitos

É entendimento jurisdicional pacificado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça que com a alteração do endereço da empresa executada, quando atestada por certidão do Oficial de Justiça, sem a regular comunicação aos órgãos competentes há de se presumir a dissolução irregular.

Igualmente, consoante Súmula no 435, do E. Superior Tribunal de Justiça: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

Neste sentido, disciplina o art. 1103, inciso IV, do Código Civil que constituem deveres do liquidante " (...) ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas"

Ademais, é responsabilidade do sócio que consta na Ficha Cadastral da JUCESP como último administrador da empresa, comunicar o encerramento desta ou atualizar a referida ficha.

Destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E/OU CONSTATAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR.

I - Necessidade de diligência de citação por oficial de justiça para eventual citação por edital.

II - Reconhecimento de dissolução irregular, nos termos da Súmula no 435 e jurisprudência do STJ, que exige a constatação por oficial de justiça da não localização da executada no seu endereço fiscal.

III - Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010797-56.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 20/01/2023, Intimação via sistema DATA: 26/01/2023-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E CONSTATAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EXECUTADA. SÚMULA No 435, STJ. POSSIBILIDADE.

1. A expedição de mandado de penhora livre é prerrogativa da exequente na persecução da satisfação de seu crédito (Art. 7o, DA Lei no 6.830/80 e art. 829,§1o, do CPC).

2. Consoante Súmula no 435, do E. Superior Tribunal de Justiça: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3. A diligência pretendida, qual seja, a expedição de mandado para constatação de funcionamento da empresa, a ser cumprido por Oficial de Justiça, revela-se necessária para o fim de se verificar se há atividade empresarial no endereço registrado como sede da executada, possibilitando eventual penhora de bens ou o redirecionamento do feito para os sócios.

4.°Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020459-44.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/11/2022, Intimação via sistema DATA: 14/11/2022-grifei)

Por fim, não foi a certidão do Oficial de Justiça que fundamentou o reconhecimento do grupo econômico, mas sim a petição e documentos da União Federal.

Penhora de bens da executada original

Argumenta a parte recorrente que, a própria sistemática da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) impõe, como regra, que o redirecionamento (ou desconsideração) somente pode ser admitido quando frustradas as tentativas de execução contra o devedor originário, seja pela constatação de dissolução irregular, seja pela demonstração de esvaziamento patrimonial ou inatividade operacional da empresa.

No caso concreto, constata-se que foram esgotadas as medidas executivas contra a devedora originária. Destacam-se:

- Tentativa de bloqueio eletrônico de ativos, que resultou negativa;

- Expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, que também retornou sem êxito;

- Certidão do Oficial de Justiça atestando que a empresa encontra-se em local incerto e não sabido, sendo desconhecida no endereço fiscal declarado.

Tais fatos, somados à existência de fortes indícios de atuação coordenada entre empresas do mesmo grupo, autorizam a adoção da medida cautelar de redirecionamento com arresto, conforme proferido pelo juízo de origem.

Prescrição intercorrente para o redirecionamento

Acerca da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, a E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou parâmetros objetivos para a contagem desse prazo, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015).

(...) TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados.

18. Recurso Especial provido.” (REsp 1201993/SP, Primeira Seção, DJe 12/12/2019, Rel. Min. Herman Benjamin).

Em relação a este ponto, ainda que a certidão do Oficial de Justiça tenha sido emitida em 2022, e o pedido da União tenha ocorrido em 2025 - observando o prazo de 5 anos para requerimento do redirecionamento, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da formação do grupo ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão da execução, pois as demais sociedades (e sócios) que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide, mas possuem ligação íntima com a executada, vez que juntas formam uma única pessoa jurídica, consubstanciada em um grupo gerido pelos mesmos objetivos, normas e frequentemente, pelos mesmos diretores. Tratam-se, por vezes, de membros de uma grande sociedade, que interagem entre si de diversas formas e em variados momentos serão solidariamente responsáveis por ganhos e perdas.

Prescrição intercorrente do processo

Por primeiro, cabe estabelecer a cronologia dos autos principais:

- Ação principal distribuída em 20/10/2017;

- Despacho de citação proferido em 10/01/2018;

- AR positivo juntado em 01/2018;

- Em 03/2018, a executada indicou bens à penhora;

- Em 08/2018, a União recusou os bens e requereu bloqueio de valores;

- Em 08/2019, o pedido foi deferido;

- Em 2021, o processo foi digitalizado e as partes intimadas;

- Em 03/2022, tentativa de bloqueio retornou negativa;

- Em 27/05/2022, deferida expedição de mandado de penhora e avaliação;

- Em 06/2022, o Oficial de Justiça certificou:

"CERTIFICO e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me á Rua Gal Julio Marcondes Salgado 73 e deixei de proceder a penhora e demais atos do mandado pois não localizei e a empresa executada Turbotosi Comercio de Ar Condicionado Ltda.

Certifico que fui informado que a empresa executada é desconhecida no local no qual se encontra atualmente a Reverso Clima Placa de Ar Ltda tendo por cnpj o no 33.736.920.0001-21 pertencente à Agnaldo Santos Lima.

Certifico que liguei para o número de telefone que consta no mandado: 4529 8900 e fui informado que tal telefone pertence ao grupo Tosi e que a empresa executada era uma de suas filiadas.

Certifico que o grupo Tosi tem por endereço Estrada do Quito Gordo1909, bairro pinhal comarca de Cabreúva, fone 4529 -8900.

Portanto; por estar o executado em lugar incerto e não sabido, devolvo o presente mandado para os devidos fins. Nada mais."

- Em 09/2022, a União requereu a inclusão dos sócios no polo passivo, pedido indeferido temporariamente em razão da recuperação judicial da executada;

- Em 04/2025, após encerramento da recuperação judicial (conforme sentença proferida em 23/01/2024), a União requereu ) a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinando-se a inclusão de algumas pessoas físicas e jurídicas, incluindo a recorrente.

Pois bem.

Diz-se prescrição intercorrente aquela operada no curso do processo em decorrência da inércia da exequente. Isso evita que se crie, por via oblíqua, o crédito imprescritível, o que malfere, em última análise, o princípio da segurança jurídica em seu vértice subjetivo, que visa proteger a confiança no tráfego jurídico.

O marco interruptivo de tal prescrição dá-se com o despacho da citação (ou com a citação válida nos termos da legislação anterior a LC n. 118/05) da ação movida em face da empresa executada, que, regra geral, retroage à data da propositura da ação, sendo lídimo afirmar, com o respaldo na jurisprudência consolidada, que, em se tratando de responsabilidade tributária, em havendo interrupção da prescrição com relação a um dos devedores solidários alcança os demais, ex vi do art. 125, III, do CTN.

Da cronologia apresentada, verifica-se que não houve inércia da União Federal e não houve paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos.

Não obstante, mesmo nos casos em que houve maior tempo de paralisação do feito, cabe destacar a incidência, da Súmula 106 do STJ, uma vez que observada mora do Judiciário no cumprimento das diligências necessárias a intimação da parte agravada e demais atos, assim, deve ser afastada a prescrição intercorrente alegada.

Desbloqueio de valores

De acordo com o art. 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, compreendendo-se, nessa hipótese, o numerário depositado em estabelecimento bancário sobre o qual se poderá recair a constrição eletrônica (art. 837, CPC).

Destarte, tendo a penhora de valores pecuniários - inclusive os depósitos e aplicações financeiras - preeminência na ordem legal (art. 835, I, CPC, em perfeita consonância com a Lei n. 6.830/1980 - art. 11, I), deve ela ser levada em conta pelo Juízo para adoção desse item na constrição, sem a imposição de outros pressupostos não previstos pela norma. Havendo manifestação do exequente nesse sentido, a providência ganha maior força, pois esse é o único requisito imposto pelo caput do art. 837, CPC. Praticamente, e com pouquíssimas exceções, pode-se dizer que, havendo tal solicitação por parte do exequente, a penhora on line é irrecusável.

De fato, os meios eletrônicos propiciam eficiência à execução, permitindo prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, de acordo com o princípio constitucional da celeridade (Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII).

Nem se argumente com o princípio da cobrança menos gravosa para o devedor, eis que só se poderia considerá-lo se a execução, até aqui, houvesse logrado um mínimo de eficiência, o que não ocorreu. Realmente, o processo de execução há de causar o menor gravame possível, mas isso não pode ser interpretado no sentido de que se torne inócuo ou indolor, porquanto tal compreensão - equivocada - só serviria de incentivo para a inércia do devedor e para o tumulto processual. Em outras palavras, menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente. O primeiro não pode ser aplicado sem consideração para com o segundo.

Por conta da própria dinâmica de execução da penhora on line, se houver recursos no dia em que enviada a ordem de bloqueio então a medida terá êxito, de modo que o sucesso do credor está em grande parte ligado ao momento em que se dá o bloqueio.

Superadas tais circunstâncias, destaco ser incabível o pedido de desbloqueio dos valores destinados à manutenção da empresa, ao menos nesse exame prefacial de cognição, nos termos do disposto no inciso IV, do artigo 833, do CPC. Realmente, os valores que estejam na disponibilidade financeira da empresa e que serão apenas futuramente destinados aos pagamentos elencados, não são, a princípio, protegidos pelo manto da impenhorabilidade.

Além disso, não foram apresentados documentos relativos ao seu faturamento, bem como não foram apresentados os extratos bancários dos bancos em que houve a constrição questionada.

Substituição da constrição

O pedido de substituição da constrição por medida menos gravosa não foi formulado perante o Juízo de origem. Assim, analisá-lo nesta via significaria supressão de instância, o que não se admite.

Caso queira a parte deverá realizar o requerimento nos autos principais.

Na hipótese de tal decisão ser desfavorável, e, caso a parte recorrente deseje contestá-la, deverá apresentar novo recurso.

Dessa maneira, por ora, se faz necessário a manutenção da decisão agravada.

Assim, em sede de exame sumário, inexiste o fumus boni iuris necessário ao provimento liminar, nos termos em que requerido.

Ausente o fumus boni iuris, dispensa-se a análise do periculum in mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Peço vênia à e. Relatora para divergir em parte de seu Voto.

Primeiramente, ressalvo que se encontra prejudicada a exata dimensão e compreensão da matéria por conta do sigilo decretado na execução fiscal de origem.

Nada obstante, profiro Voto a partir das cópias colacionadas no presente agravo de instrumento.

No caso, acompanho a e. Relatora no sentido de que: “não houve inércia da União Federal e não houve paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos (...), assim, deve ser afastada a prescrição intercorrente”.

Divirjo, contudo, no que tange ao tema responsabilidade.

É de se registrar que o Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO fixou tese, em sede de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, no sentido da compatibilidade do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA em sede de Execução Fiscal, assinalando, verbis:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) (CPC, ART. 976). DEMANDAS PARADIGMAS: CABIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) (CPC, ART. 133) EM EXECUÇÃO FISCAL. TESE FIRMADA PELA COMPATIBILIDADE E INDISPENSABILIDADE DO IDPJ PARA COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DISSOLUÇÃO IRREGULAR, FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, ABUSO DE DIREITO, EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO OU AO ESTATUTO SOCIAL (CTN, ART. 135, INCISOS I, II E III) E PARA INCLUSÃO DAS PESSOAS QUE TENHAM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, DESDE QUE NÃO INCLUÍDOS NA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS DEMAIS COOBRIGADOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: LEI 13.874/19. CÓD. CIV. ARTS. 49-A, 50, 264 E 265; CPC-15, ARTS. 7o, 9o, 10, 133 A 137 E 795 E PARÁGRAFO. CTN. ARTS. 124, I E II, 133, INCISOS I E II, 134 E INCISOS, E 135, INCISOS I, II E III. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (6.830/80), ART. 4o, § 2o. LEI 8.212/91, ART. 30, INCISO IX. PORTARIA RFB 2.284/2.010.

1. ...

11. Fixa-se, com tais fundamentos, a seguinte tese jurídica: "Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

12. Pedido parcialmente acolhido.” (IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, Relator para acórdão Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 10.2.2021, p. 19.5.2021) (grifei)

Deveras, a tese fixada é expressa em exigir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para comprovação de responsabilidade de terceiro em decorrência de dissolução irregular, formação de grupo econômico e outras hipóteses que delimita.

Portanto, consoante o entendimento firmado por este c. Regional, a prévia instauração do IDPJ apresenta-se como providência indispensável para a atração de sócio ou terceiro, não incluído formalmente na CDA mediante participação na formação administrativa da Dívida Ativa objeto de cobrança, a fim de que restem demonstradas quaisquer das hipóteses legais postas pelo Código Tributário Nacional e legislação integrativa correlata.

Com tal entendimento, mostra-se injustificada a inclusão de sócios ou de terceiros indicados como responsáveis sem a prévia inclusão em processo administrativo regular ou, ainda, sem que esse terceiro em princípio estranho à relação executiva possa se defender do pleito de inclusão, em homenagem ao devido processo legal e ao contraditório.

É bem verdade que foram interpostos recursos excepcionais no referido IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, o que pode inclinar à inteligência de que o precedente firmado por este e. tribunal não seria aplicável até que as Cortes Superiores decidam sobre o tema, na esteira do quanto disposto nos art. 987, § 1o do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, vinha entendendo pela aplicação imediata do precedente firmado por esta Corte em IRDR, medida em consonância com o próprio sistema de precedentes, haja vista que não faria sentido admitir a paralisação, a não produção de efeitos jurídicos do entendimento firmado em IRDR julgado por Corte Regional à espera do resultado dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. Isso equivaleria a retirar a força vinculante do precedente formado pela Corte Regional e até mesmo a esvaziar por completo a intenção do legislador ao permitir que o tribunal local decida um incidente de resolução de demandas repetitivas, que não se prestaria a nenhuma finalidade caso não se reconhecesse a sua força vinculante imediata.

Todavia, atento para o teor da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial atravessado pela União no IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000 deste tribunal.

Aquela Corte Superior, em razão da interposição de agravo interno agilizado pela União, reconsiderou a decisão anterior para afastar o não conhecimento do REsp. Naquela ocasião, o e. Relator Ministro Francisco Falcão consignou que “ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo relator do IRDR no 0017610- 97.2016.4.03.0000, Desembargador Baptista Pereira, que determinou a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução”.

Penso que a referida decisão do c. STJ deve ser interpretada da forma mais lata possível, de molde a se assegurar às partes a mais ampla defesa, admitida na expressão a utilização de qualquer meio, ainda que inominado, de defesa com vistas a permitir que aquele chamado a responder pelo débito possa se escudar da cobrança/redirecionamento tributário.

Com isso está a se assegurar ao terceiro chamado a responder pela dívida tributária a mais ampla defesa, quer pela apresentação de embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade ou qualquer outro meio ou recurso – inclusive petição simples – a ser atravessada no executivo e que possibilite a discussão sobre a exigência fiscal, em todos os seus matizes.

O desdobramento disso, por consequência, é igualmente se admitir amplamente tanto a arguição da matéria de defesa que a parte entenda cabível, como igualmente a produção probatória tendente à comprovação das respectivas alegações, por qualquer das formas elencadas na liminar restaurada da lavra do e. Desembargador Federal Baptista Pereira.

Em fim último, o que deve ser assegurado à parte é a instauração de um amplo contraditório que proporcione a verticalização do debate de molde a fornecer elementos para que o julgador decida sobre a pertinência da persecução tributária encetada em face de terceiro estranho à relação obrigacional originária.

Esse entendimento dá efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cujo objetivo máximo é assegurar aos litigantes a paridade de armas e, mais, de possibilidades, não importa a roupagem processual que se confira a este ou aquele instrumento, a esta ou aquela via processual.

No caso concreto, cuida-se de redirecionamento de execução fiscal em razão do reconhecimento de suposta confusão patrimonial entre diversas pessoas (físicas e jurídicas, que estariam a formar grupo econômico), além de desvio de finalidade.

Observo que o caso se amolda ao quanto assentado no IRDR 0017610- 97.2016.4.03.0000 deste tribunal, demandando, portanto, para que se admita o redirecionamento da execução fiscal, a prévia instauração do IDPJ.

No entanto, considerando que o referido o precedente firmando no referido IRDR ainda não é aplicável (à vista da interposição de excepcionais), contudo forte no entendimento ali firmado, bem como nas razões acima delineadas, tenho por bem assegurar à agravante a apresentação de todo e qualquer meio de defesa, nos autos da execução fiscal, a fim de se opor à exigência, devendo ser garantido o exaurimento do contraditório antes que se prossiga com o feito executivo, de modo a se aquilatar a pertinência do redirecionamento da persecução tributária, somente após o que, mantida a exigência tributária em face do terceiro, prosseguirá a execução para os atos de constrição, ressalvado o prosseguimento do executivo em face dos demais coobrigados (executados), abrindo-se incidente para inclusão (ou não) do terceiro.

Divirjo ainda em relação à manutenção do arresto cautelar.

O magistrado de origem inferiu que a UNIÃO (Fazenda Nacional) demonstrou a presença dos requisitos legais mínimos para o acolhimento do pedido de tutela em sede de tutela cautelar, com o fito de resguardar o resultado útil do processo diante da probabilidade de dissipação dos bens.

Porém, entendo que tal providência há de ser restrita aos devedores prévia e efetivamente identificados no processo administrativo fiscal, não bastando para alcançar bem de titularidade de terceiro a existência de meros indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

A regra no ordenamento jurídico é a de que a restrição de bens e direitos não atinja o patrimônio de terceiro, salvo os que reúnam a qualificação de acionista controlador OU os que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais.

Para que possa se cogitar de tutela cautelar com espectro tão amplo, a ponto de atingir a esfera patrimonial de pessoas e empresas que não tenham feito parte dos quadros sociais das empresas devedoras, ou de sua gerência, há necessidade de fundamentação adequada e suficiente que justifique a inclusão desse universo de pessoas no quadro de responsabilidade patrimonial tributária.

Deveras, a tutela cautelar é exclusivamente de natureza processual, e não pode ter caráter satisfativo a antecipar o próprio mérito ou vir a criar uma situação irreversível. O pedido deve ainda vir amparado em fatos claros e objetivos, mais ainda, ao pretender a indisponibilidade liminar de bens de titularidade de terceira pessoa.

Pressuposto básico da tutela cautelar, o fumus boni juris depende da existência de uma pretensão razoável e da adequação do pedido à situação que se procura tutelar. Ausente qualquer destes elementos, ao requerente faltará interesse processual para o pedido.

Neste contexto, se o desiderato último da UNIÃO (Fazenda Nacional) é obter provimento jurisdicional que assegure o pagamento dos créditos por terceiros, a tutela cautelar não se mostra a via adequada, encontrando-se assim desvirtuada de sua finalidade precípua, qual seja, o de garantir a eficácia do processo principal.

Na hipótese em comento, a indisponibilidade atingiu patrimônio de pessoa que aparentemente não foi parte no processo administrativo fiscal.

A UNIÃO (Fazenda Nacional) justificou a providência requerida em razão de alegado de esvaziamento patrimonial. Todavia, diante do quadro que se expôs, ressoa de pronto a impropriedade da medida, haja vista que:

a) a pessoa atingida pela indisponibilidade não é a responsável pelo pagamento do crédito tributário (o que, per si, já afasta, logicamente, a viabilidade da responsabilização pessoal);

b) a suposta responsabilidade de terceiro ainda há de ser perscrutada e definida.

Ora, o STJ já decidiu que “A Medida Cautelar Fiscal não é meio útil para atender aos caprichos do Fisco, exacerbando as suas atribuições de cobrar o tributo devido, ao ultrapassar os limites do devido processo legal” (REsp 690.740/AL, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 232).

O STJ também é uníssono em afirmar que a responsabilidade do administrador é subjetiva, sendo, portanto, imprescindível a prova de ilegalidade na condução da sociedade, o que se revela inviável em relação a terceiro que não compõe a administração da empresa. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A". EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO SÓCIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. LIMITES - ART. 135, III, DO CTN. ARTIGO 4o, § 2o, DA LEI 8.397/92. NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade excepcional do sócio-gerente somente se configura quando, no exercício da atividade de administração da pessoa jurídica, restar demonstrado que este agiu com abuso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, a teor do disposto no artigo 135 do CTN, ou, ainda, se a sociedade foi dissolvida irregularmente.

Não deve prevalecer, portanto, o disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei 8.397/92, ao estabelecer que, na concessão de medida cautelar fiscal, "a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador".

Em se tratando de responsabilidade subjetiva, é mister que lhe seja imputada a autoria do ato ilegal, o que se mostra inviável quando o sócio sequer era administrador da sociedade à época da ocorrência do fato gerador do débito tributário pendente de pagamento.

Recurso especial não conhecido.”

(REsp 197.278/AL, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2002, DJ 24/06/2002, p. 233)

“PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. LEI 8.397/92. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE MANDATO, INFRAÇÃO À LEI OU AO REGULAMENTO.

1. É assente na Corte que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (Precedentes: REsp n.o 513.912/MG, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 01/08/2005; REsp n.o 704.502/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02/05/2005; EREsp n.o 422.732/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 09/05/2005; e AgRg nos EREsp n.o 471.107/MG, deste relator, DJ de 25/10/2004).

2. Os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza.

3. Medida cautelar fiscal que decretou a indisponibilidade de bens dos sócios integrantes do Conselho de Administração da empresa devedora, com base no artigo 4o, da Lei 8.397/92.

4. Deveras, a aludida regra deve ser interpretada cum grano salis, em virtude da remansosa jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade tributária dos sócios.

5. Consectariamente, a indisponibilidade patrimonial, efeito imediato da decretação da medida cautelar fiscal, somente pode ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais, desde que demonstrado que as obrigações tributárias resultaram de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (responsabilidade pessoal), nos termos do artigo 135, do CTN. No caso de liquidação de sociedade de pessoas, os sócios são "solidariamente" responsáveis (artigo 134, do CTN) nos atos em que intervieram ou pelas omissões que lhes forem atribuídas.

6. Precedente da Corte no sentido de que: "(...) Não deve prevalecer, portanto, o disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei 8.397/92, ao estabelecer que, na concessão de medida cautelar fiscal, 'a indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador'. Em se tratando de responsabilidade subjetiva, é mister que lhe seja imputada a autoria do ato ilegal, o que se mostra inviável quando o sócio sequer era administrador da sociedade à época da ocorrência do fato gerador do débito tributário pendente de pagamento. (...)" (REsp 197278/AL, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 24.06.2002)

(...)

9. Recursos especiais providos.”

(REsp 722.998/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006, p. 272)

Destarte, entendo que o recurso merece prosperar em parte, tendo em conta que a indisponibilidade de bem de titularidade de terceiro não encontra respaldado em fundamentação, de fato ou de direito, que permita a manutenção da decisão agravada em seu desfavor.

Frise-se. A responsabilidade patrimonial secundária é medida excepcional, e não pode ser presumida, haja vista implicar invasão a patrimônio alheio.

Ante o exposto, acompanho a e. Relatora no que tange à não consumação da prescrição intercorrente. Divirjo, com a devida vênia, em relação à manutenção do arresto cautelar e imediato reconhecimento da responsabilidade fiscal de terceiro. Por conseguinte, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e assegurar à empresa agravante a apresentação de todo e qualquer meio de defesa nos autos da execução fiscal consoante a fundamentação supra, bem como para determinar o imediato levantamento do arresto que incidiu sobre os bens de sua titularidade, até o exaurimento do contraditório, antes que se prossiga com o feito executivo, de modo a se aquilatar a pertinência do redirecionamento da persecução tributária, ressalvado o prosseguimento do executivo em face da devedora principal, abrindo-se incidente para inclusão (ou não) do terceiro.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ON LINE. DESBLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu o redirecionamento do feito para inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo, bem como manteve constrição patrimonial sobre valores. A agravante sustenta a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de grupo econômico, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ilegalidade da penhora e do bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante de tese firmada em IRDR pendente de confirmação em instância extraordinária; (ii) saber se há elementos que evidenciem a formação de grupo econômico apto a justificar o redirecionamento da execução fiscal; (iii) saber se a certidão do oficial de justiça autoriza a presunção de dissolução irregular; (iv) saber se houve prescrição intercorrente ou prescrição para o redirecionamento; (v) saber se é cabível o desbloqueio de valores constritos ou a substituição da garantia por medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada em IRDR não possui aplicabilidade imediata quando pendente de confirmação em recurso especial ou extraordinário dotado de efeito suspensivo, não sendo obrigatória sua observância pelos magistrados até o pronunciamento das instâncias superiores.

A análise dos documentos apresentados pela exequente revela indícios consistentes de atuação coordenada entre sociedades com coincidência de sócios, utilização de estrutura comum e confusão patrimonial. Tais elementos autorizam, em sede de cognição sumária, a inclusão de empresas e sócios no polo passivo da execução fiscal.

A certidão do oficial de justiça atestando a inexistência de funcionamento da executada no endereço fiscal gera presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução aos responsáveis.

Foram esgotadas as medidas executivas em face da devedora originária, com tentativas frustradas de bloqueio e de penhora, o que reforça a pertinência do redirecionamento com arresto cautelar.

Não se verifica prescrição para o redirecionamento, pois o pedido foi formulado dentro do prazo quinquenal contado do ato inequívoco indicativo de dissolução irregular. Também não se configura prescrição intercorrente, diante da inexistência de inércia da exequente ou paralisação processual superior a cinco anos, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando há demora imputável ao Judiciário.

A penhora de valores possui preferência legal e atende ao princípio da efetividade da execução. Não demonstrada a natureza impenhorável dos recursos bloqueados nem apresentados documentos que comprovem sua indispensabilidade ao funcionamento da empresa.

O pedido de substituição da constrição não foi submetido ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede recursal por caracterizar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em IRDR não possui aplicação obrigatória imediata quando pendente de confirmação por recurso especial ou extraordinário com efeito suspensivo. 2. Indícios de atuação conjunta, confusão patrimonial e identidade societária autorizam o redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração. 3. A certidão do oficial de justiça que atesta a inexistência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular. 4. A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta a prescrição intercorrente na execução fiscal. 5. A penhora de dinheiro possui preferência legal e somente pode ser afastada mediante prova da impenhorabilidade.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,

a Quarta Turma, por maioria, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votou o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE,

vencido o Des. Fed. WILSON ZAUHY que votou para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Fará declaração de voto o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão